Tribunal: TJDFT
Processo: 0748644-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748644-24.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA EMBARGADO: MARCOS JOSE BARBOSA FERREIRA JUNIOR D E S P A C H O MÁRIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 73472515. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator